Tribunal: TJSP
Processo: 1038501-10.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL - O procedimento destinado à obtenção de tutela cautelar antecedente é acessório do procedimento principal que deve ser expressamente indicado na petição inicial, com a descrição do direito supostamente sob perigo. A urgência que configura o periculum in mora também deve ter comprovação suficiente para que em cognição superficial mereça

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL - O procedimento destinado à obtenção de tutela cautelar antecedente é acessório do procedimento principal que deve ser expressamente indicado na petição inicial, com a descrição do direito supostamente sob perigo. A urgência que configura o periculum in mora também deve ter comprovação suficiente para que em cognição superficial mereça deferimento. A inicial não trouxe indicação da lide principal e por isso foi determinada a emenda. A emenda, contudo, não sanou o vício original. O substrato jurídico do pedido não veio esclarecido posto que, como mencionado na sentença, nada há nos autos que indique qual a relação jurídica estabelecida entre as partes.